Tribunal: TJSP
Processo: 1038552-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038552-91.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é embargado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038552-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15372
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1038552-91.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 15a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
EMBARGADA: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
VOTO N° 15372
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao não
mencionar
expressamente
o
artigo
legal
apontado
pela
embargante. Ausência de omissão. Intuito de prequestionamento
do artigo que aponta. Inadmissibilidade de embargos para o fim
exclusivo de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de acórdão
prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que
negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 1432/1437).
Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu ao não
mencionar expressamente o artigo legal que aponta, buscando, por meio dos
embargos, o prequestionamento de tal artigo.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038552-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15372
3
No entanto, devem ser rejeitados os embargos cujo intuito
seja apenas de prequestionamento do artigo legal que aponta.
É que o pronunciamento explícito da matéria, em
referência expressa a cada um dos temas levantados, é, na realidade,
desnecessário, consoante o entendimento adotado pelo STF, segundo o qual
“é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E os embargos não podem servir para o fim exclusivo de
prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada,
pois, como já se decidiu: “não basta fundamentar nos Embargos de
Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de manejo de
eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub
judice'” (TJSP, Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, Rel.
ROCHA DE SOUZA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator